Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-63.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (APELANTE), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (APELADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO DE FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN E PROVEU O APELO DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA APÓS O VENCIMENTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATRIBUIÇÃO SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO INTERPOSTO POR FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – UNICRED MATO GROSSO PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 247 do STJ,
O Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito, constituem documentos hábeis
à
instruírem a ação
Monitória

2. Os juros remuneratórios devem ser cobrados até a data de vencimento da cédula de crédito bancário, a partir do vencimento somente podem incidir os encargos moratórios.

3. “
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida nos casos de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo.” (AgInt no AREsp 1502851/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

4. Consoante artigo 85, §2º do CPC os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

5. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Flavio Alexandre Martins Bertin,
(Id. 22858263)

e

Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Monitória proposto na Ação Monitória de nº 1005957-63.2017.8.11.0041, movida pela
Unicred Mato Grosso
, julgou improcedentes os Embargos Monitórios, e, por consequência, converteu em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 150.912,25 (cento e cinquenta mil novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação, e, condenou o Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

Inconformado, o primeiro apelante, Flavio Alexandre Martins Bertin,

suscita

preliminar de carência de ação e, no mérito, pugna pela reforma da sentença argumentando:
1)
cobrança ilegal dos juros remuneratórios na vigência do contrato;
2)
cobrança ilegal dos juros moratórios;
3)
a necessidade de baixa na restrição imposta em seu nome.

Requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação, para conhecer a preliminar arguida e julgar extinção a ação; no mérito, pugna para que os juros remuneratórios sejam aplicados tão somente no período da vigência do contrato e que os juros de mora são devidos somente a partir da citação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 22858266).

A segunda apelante Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO, requer a reforma da sentença para fins de determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões (Id. 22858272).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

O primeiro Apelante sustenta que inexiste documento hábil para embasar a ação monitório pois “busca o Banco Apelado, o recebimento de pseudo crédito auferido no período compreendido entre
outubro/2012 a dezembro de 2015
, e faz prova, encartando aos autos, o documento nominado de
Cédula de Crédito Bancário,
que retrata pactuação de
13 de dezembro/2013 a 05 de dezembro de 2014.
” (Id. 22858263, pág. 2)

A preliminar não prospera.

A Cooperativa apelada moveu esta ação monitória lastreada na “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB CHEQUE ESPECIAL PESSOA FÍSICA” emitida em 11 de dezembro de 2013 (Id. 22858238), cujo objeto é a concessão de crédito rotativo na conta corrente de nº 170410, que o apelante mantém junto a Cooperativa apelada.

O crédito da cooperativa é oriundo da utilização pelo Apelante, do limite existente na sua conta corrente, o qual foi contratado por meio da cédula de crédito bancário.

A bem da verdade a cooperativa busca receber o valor constante do documento de Id. 22858241,
cuja origem se deu do crédito concedido pela Cooperativa apelada, por meio da cédula
que aparelha esta ação monitória.

Registro por oportuno que quando da contratação do limite de crédito pelo Apelante (11 de dezembro de 2013), este já utilizava do limite anterior, de forma que o valor contratado à época, cobriu o débito, consoante se denota do extrato de Id. 22858239 (pág. 22), no qual se verifica que o saldo da conta corrente era negativo no importe de R$ 49.526,27 e o limite da conta era de R$ 50.000,00.

Ou seja,
o Apelante utilizou do valor contratado para cobrir o valor negativo da sua conta corrente
e, posteriormente, não conseguiu adimplir o pactuado, de forma que o saldo da conta corrente continuou negativo.

Destarte, consoante vem apontado na sentença, a ação monitória foi proposta com documento hábil; isto é, com prova escrita sem a eficácia de título executivo. Confira-se:

“[...] In casu, o Autor carreou o contrato avençado (4985447 - fls. 01/10), com o demonstrativo indicativo do débito (4985458 - fl. 01), acompanhado de extratos de movimentação bancária (4985452 - fls. 01/42), nos quais demonstram e se encontram registrados os encargos que incidiram sobre os créditos disponibilizados ao Requerido. [...]” (Id. 22858258)

Isto porque, nos termos da súmula 247 do STJ, o Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado dos extratos demonstrativos da evolução do débito, constituem documentos hábeis a instruírem a ação Monitória.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de carência de ação.

VOTO – MÉRITO.

Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO, moveu ação monitória em desfavor de Flávio Alexandre Martins, aduzindo ser credora da importância de R$ 150.912,26 (cento e cinquenta mil novecentos e doze reais e vinte e seis centavos) decorrente de dívida oriunda da Cédula de Crédito Bancário - CCB cheque especial pessoa física na conta corrente nº 17041-0.

Devidamente citado, Flavio Alexandre Martins Bertin ofertou Embargos Monitórios.

Após a impugnação aos Embargos, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O apelante afirma que há cobrança ilegal dos juros remuneratórios na vigência do contrato.

Sustenta que em sede de embargos monitórios aventou a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios porquanto foi realizada em período que não encontra-se amparado no contrato (outubro /2012 e dezembro de 2015) e após o vencimento da dívida.

O argumento do Apelante não prospera, pois não há cobrança de juros remuneratórios em período não amparado no contrato.

Isto porque, quando da contratação do limite de crédito pelo Apelante (11 de dezembro de 2013) este já utilizava do limite anterior, de forma que
o valor contratado a época cobriu o débito
consoante se denota do extrato de Id. 22858239 (pág. 22), no qual se verifica que o saldo da conta corrente era negativo no importe de R$ 49.526,27 e o limite da conta era de R$ 50.000,00. Ou seja,
o Apelante utilizou do valor contratado para cobrir o valor negativo da sua conta corrente
e posteriormente não conseguiu adimplir com o pactuado de forma que o saldo da conta corrente continuou negativo.

Neste contexto, os juros remuneratórios incidem tão somente após a contratação, até porque o saldo negativo anterior foi coberto justamente pelo crédito contratado, em outras palavras, inexiste dívida anterior a 11 de dezembro de 2013, pois foi coberta pelo valor contratado.

No tocante á cobrança após o vencimento da dívida o Apelante sustenta que “O contrato representado pela cédula de crédito bancário, traz o período de
vigência de 1 (um) ano
, ou seja, 11/12/2013 à 05/12/2014. ” (Id. 22858263, pág. 6, destaque no original), e, os cálculos apresentados pela Cooperativa Apelada se estendem até dezembro de 2005 após o vencimento da obrigação.

Verifico nos autos que cédula de crédito bancário, estipulou como termo final o dia 05 de dezembro de 2014, (Id. 22858238); portanto, assiste razão ao Apelante no sentido de que os juros remuneratórios somente podem incidir até o dia 05 de dezembro de 2014.

O Apelante sustenta ainda os juros moratórios estão sendo cobrados de forma ilegal, pois no caso específico da ação monitória o termo inicial para referido encargo é a data da citação.

O argumento do Apelante não prospera, pois consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça os juros moratórios incidem a partir do vencimento da dívida:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO.

[...]

3.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida nos casos de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo
.

[...] (AgInt no AREsp 1502851/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Destarte, não há reparos a serem feitos quanto a incidência dos jutos moratórios.

Outrossim, o Apelante postula a baixa na restrição imposta a seu nome tendo em vista a discussão do débito.

Malgrado o argumento do Apelante o pedido deve ser indeferido, porquanto o débito existente para com a Apelada é incontroverso, de forma que a inserção do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito consiste em exercício regular do direito.

A segunda apelante Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO requer a reforma da sentença para fins de determinar que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor atualizado da causa.

Assiste razão a Cooperativa apelante, pois a sentença fixou os honorários advocatícios no valor da causa e o artigo 85, §2º do CPC dispõe que os honorários devem ser atribuídos sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por Flavio Alexandre Martins Bertin, para

acolher parcialmente os Embargos Monitórios, tão somente para determinar que sejam aplicados juros remuneratórios até a data de 05 de dezembro de 2014, mantida a condenação sucumbencial, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da causa.

Mantenho a condenação sucumbencial, uma vez que A apelada,
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso LTDA – UNICRED MATO GROSSO,
sucumbiu de parte mínima do pedido, devendo a condenação sucumbencial ser calculada sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020